Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de JOÃO LUIZ DOS SANTOS, qualificado, que nos autos no. 4135-24.2018.811.0008, (Cód.139357), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em flagrante, em 13/07/2018, pela prática, em tese, do delito capitulado no art.121, §2o, inc. II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Edinaldo Ribeiro Moreira.
Sustenta as teses de: 1) Ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) elevada carga de abstração e generalidade do édito prisional, 3) Excesso de prazo da prisão, apto a ensejar a concessão, in limine, da ordem.
Aduz que: “(...)a fundamentação lançada pelo juízo coator quando da decisão que converteu a prisão pré-cautelar em preventiva, infere-se o emprego de fundamentação absolutamente inidônea para sustentar a segregação cautelar.” (Sic.)
Argumenta que os fundamentos utilizados são: “(...) de fato, exemplo da prática repudiada pela legislação, pois se restringe a veicular a narrativa da suposta conduta delituosa perpetrada pelo acusado, bem como considerações genéricas, de ordem jurisprudencial e doutrinária, acerca da prisão preventiva, sem qualquer enunciação, ainda que breve, de qualquer elemento capaz de fazer concluir pela necessidade da segregação cautelar”. (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a análise cuidadosa do caso concreto, a fim de perquirir se há elemento concreto a ensejar a necessidade de aprisionamento cautelar do paciente. Nessa linha, de se ver que integralmente favoráveis os predicados pessoais do acusado. Assim, não há nada, absolutamente nada, a indigitar a necessidade da prisão. (...)”. (Sic.)
Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do periculum libertatis, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Pena.
Sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente se encontra preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, estando o processo, a esta altura, na fase de oferta de resposta à acusação.
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.32468960, 32468961, 32468975, 32468981).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de JOÃO LUIZ DOS SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 13/07/2018 decretou a prisão preventiva do paciente, in verbis:
“Vistos em Substituição,
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.
§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.
O autuado João Luiz dos Santos encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado João Luiz do Santos praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. Ademais, o próprio increpado durante o interrogatório policial afirmou que desempenhou a dinâmica criminosa, de modo a causar a morte da vítima.
Impende destacar que as testemunhas Rodrigo Araújo Martins e Anderson Souza Schwartz, declararam, em suma, perante a d. autoridade policial, que foi acionado para atender uma ocorrência na Rua Constituinte, Maracanã, onde se depararam com a vítima caída ao solo já em óbito. Transcrevo trechos externados do ato:
“Que fomos informados via 190 de que havia um corpo em uma residência na Rua Constituinte, bairro Maracanã; deslocamos para lá, onde ao adentrarmos na residência nos deparamos com a vítima caída ao solo já em estado de óbito; havia manchas de sangue pelo corpo; a Polícia Judiciária Civil foi acionada e compareceu no local bem como a Perícia Técnica; após aproximadamente uma hora fomos informados via 190 de que o autos do homicídio em uma residência na Rua Cerejeiras, 557 no bairro Jardim Alvorecer; deslocamos até o local onde obtivemos êxito em localizar o suspeito no interior da residência, o suspeito relatou que na data de ontem, por volta de 22:00 horas estava no local do fato ingerindo bebida alcoólica juntamente com mais duas mulheres e que a vítima chegou ao local e começou a agredir fisicamente o suspeito, momento em que o suspeito fugiu do local em direção a sua residência; o suspeito relata ainda que naõ sabe o local exato onde jogou a faca utilizada no crime(...)”.
Corroborando com os elementos informativos acostados aos autos, percebe-se que o autuado João Luiz dos Santos, confessou a autoria delitiva, descrevendo detalhes do ocorrido que, em síntese, após eventual agressão por parte da vítima Edinaldo Ribeiro Moreira, se apossou de uma arma branca e deferiu golpe na vítima. Ressalta que após o ocorrido, saiu do local do crime, tomou rumo à residência de sua genitora e não lembra onde jogou a arma branca.
“(...) Que não foi a primeira vez que a vítima agride o interrogando; na data de ontem 12/07/2018, por volta das 22:00 horas o interrogando estava na casa de umas amigas (sua ex-mulher e Dulce); bebiam cachaça e estavam com os ânimos alterados; a vítima chegou lá e percebendo a presença do interrogando a vítima deixou o local; passados uns cinco minutos a vítima retornou com pedaço de madeira, algo parecido com remo; a vítima andou em direção ao interrogando e tentou agredi-lo; o interrogando desvencilhou-se e pegou uma faca que estava em cima da mesa e desferiu um golpe fatal contra a vítima; em seguida deixou o local e foi para casa de sua genitora”
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.
Nesse sentido:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por ser medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. 2. Hipótese em que a segregação provisória está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que solicitou o retorno da vítima para sua cidade sob a justificativa de que queria ver seu filho e teria lhe aplicado pauladas na cabeça, demonstrando frieza e crueldade. Além do mais, o crime teria ocorrido em função da negativa da vítima que se encontrava embriagada em reatar o relacionamento existente entre eles, circunstância que revela a periculosidade social do agente, não se evidenciando, assim, o constrangimento ilegal. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não possuem o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE ENSEJA EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não se presta o habeas corpus a apreciar questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-probatória como, no caso, a autoria do ilícito (Precedentes). II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizzee, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. III - No caso, conforme consta do decreto prisional, o recorrente já foi condenado por crime de roubo, além de responder a inquérito policial por crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (STJ , Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - QUINTA TURMA).
Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do autuado JOÃO LUIZ DOS SANTOS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Outrossim, registre-se que a Audiência de Custódia resta prejudicada no presente momento, eis que este Magistrado se encontra vinculado em comarca diversa, devidamente autorizado, motivo pelo qual deixo de realizar a custódia na presente data, designando-a em data imediatamente desimpedida.
Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público remetam-se os autos ao arquivo, com o cumprimento de todas as formalidades legais, transladando-se cópia da presente decisão ao feito principal..” (sic.)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo a quo, o auto de prisão em flagrante (Id 32468960 – fls. 07); termo de depoimento dos policiais (Id. 32468960 – fls. 15/21), termo de declarações da testemunha n.2922/2019 (Id.32468975 – fls.01/02), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 32468960 – fls. 25/29), Boletim de Ocorrência n. 2018.219861 (Id.32468960 – fl.09/10), Certidão de óbito (Id.32468960 – fl.41) e exame de corpo de delito – perícia em morto n.2018/0918/IMLTGA-LMG - exame de necropsia, (Id.32468975 – fl.11/15).
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que, a priori, não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.002842-7; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 75)
À luz do noticiado, alega o impetrante o excesso de prazo, porquanto a desproporcionalidade da medida restritiva, pois o paciente encontra-se segregado há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, estando o processo na fase de oferta de resposta à acusação.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Desse modo, no caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.
Ademais, ressalto que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado pelo Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
A propósito:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO A QUO. 1. Verifico que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, haja vista o caráter satisfativo do direito buscado em juízo. Desta feita, não vislumbro, de uma análise prévia, os requisitos para a concessão erro caráter liminar da medida pretendida, razão pela qual a indefiro. 3. Liminar indeferida e solicitação de informações para a autoridade coatora”. (TJPI; HC 2017.0001.011685-3; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho; DJPI 01/11/2017; Pág. 56)
Mister consignar que, o entendimento jurisprudencial dominante quanto a eventual existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, a priori, não tem o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Quanto ao alegado excesso de prazo nos termos consignados pelo impetrante, colham-se, no prazo de 05 (cinco) dias, as imprescindíveis informações devendo a autoridade coatora abordar o fato que se noticia, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.